Tribunal: TJSP
Processo: 2072569-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Revisão Criminal – Pedido de absolvição – Decisão condenatória contrária à evidência dos autos – Descabimento – Reapreciação da prova relativa ao crime de roubo majorado – Impossibilidade – Conjunto probatório exaustivamente analisado em primeiro e segundo graus de jurisdição – Hipóteses taxativas previstas no art. 621, do CPP – Ausente condição legal de

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Revisão Criminal – Pedido de absolvição – Decisão condenatória contrária à evidência dos autos – Descabimento – Reapreciação da prova relativa ao crime de roubo majorado – Impossibilidade – Conjunto probatório exaustivamente analisado em primeiro e segundo graus de jurisdição – Hipóteses taxativas previstas no art. 621, do CPP – Ausente condição legal de procedibilidade – Decisão mantida – Negado provimento do agravo.